Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-38.2021.8.11.0098
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000157-38.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO TRINCA - CPF: 960.020.188-91 (RECORRENTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000157-38.2021.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião/MT

Recorrente (s):

Antônio Trinca

Recorrido (as):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PLANO CONTRATADO. NOVA ALTERAÇÃO. NOVA CONTRATAÇÃO QUE INVALIDA A ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA QUANTO AO NÃO CUMPRIMENTO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor alega que em julho de 2020, realizou alteração do seu plano telefônico, sendo que a contratação ficou acordada que o valor passaria a ser de R$ 69,90, qual somente foi concluída em agosto, conforme mensagem encaminhada para seu celular. Ocorre que mesmo após a alteração do plano a fatura permaneceu no valor de R$ 144,00, razão pela qual, ingressou com a presente ação para que seja cumprida a proposta contratada no valor de R$ 69,90, bem como restituído os valores pagos a maiores.

2. Em contrapartida a empresa de telefonia sustenta que a alteração contratual aconteceu em Novembro de 2020, conforme contrato juntado na defesa e que o valor contratado se refere ao Plano Vivo Pós 16 GB no valor mensal de R$ 129,90, portanto, não há falha na prestação do serviço da empresa de telefonia devendo a sentença de improcedência ser mantida.

3. Da análise dos autos, verifico que o autor juntou um protocolo informando alteração contratual, mas após a referida alteração quando ocorreram às cobranças que alega serem indevidas, sequer realizou reclamação junto à empresa, mas logo em seguida compareceu a uma loja da ré e realizou nova alteração de plano de telefonia, no valor de R$ 129,90, assim, não há como imputar a reclamada o cumprimento de um plano que posteriormente foi alterado pelo consumidor.

4. Conforme mencionado na fundamentação da sentença que utilizo como fundamento para julgar o recurso:
Diante disso, temos que após modificação de plano ocorrida em agosto de 2020, o autor mais uma vez solicitou a modificação de oferta cuja contraprestação mensal seria de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos). Assim, analisando-se as faturas constantes no Id 65918128 sob tal prisma, temos que inexiste ilegalidade na cobrança de tais valores. Destaco que foi a parte autora quem buscou a requerida para contratação do serviço. Nesse panorama, verifica-se que, no mínimo, a parte alterou a verdade dos fatos ao narrar inicialmente que desconhece a cobrança de tais valores, haja vista que os documentos juntados pela requerida demonstram a contratação dos serviços. Nessa senda, a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação dos serviços pela parte autora, tornando legítima a cobrança do débito em discussão. Por outro lado, teve a autora a oportunidade de demonstrar o eventual cancelamento do plano em impugnação, situação que não foi evidenciada. Portanto, não há se falar em declaração de inexistência do débito, devolução em dobro, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada.”.

5. Portanto, diante das provas produzidas e inexistindo a comprovação da falha na prestação dos serviços fornecidos pela empresa de telefonia, não há que falar em indenização a título de dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023